Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710120-22.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SOUSA E SILVA, EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE APELADO: EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE, LEANDRO SOUSA E SILVA D E S P A C H O Concedo ao Apelante EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso, tendo juntado apenas a guia de recolhimento (fl. 1 ID 16621290), sem o devido comprovante de pagamento. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator